Tribunal: TJDFT
Processo: 0002888-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002888-98.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CELIANA DA LUZ SILVA LAGOIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação criminosa. Provas. Depoimentos de policiais que monitoraram a atuação em comum do grupo e a apreensão, na posse dos réus, de pertences das vítimas e objetos utilizados nos crimes, não deixando dúvidas de que eles e terceira pessoa se associaram, de modo permanente e estável, com o fim de cometer estelionatos nas regiões administrativas do Distrito Federal, autoriza a condenação por associação criminosa. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 288, caput, do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando que não restou comprovada a estabilidade e permanência da união dos agentes para o cometimento de crimes, necessária para a configuração do delito de associação criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 288, caput, do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos assentou que: “Para caracterizar o crime de associação criminosa não é necessário que os réus tenham cometido diretamente qualquer crime juntos. O delito, formal, se consuma no momento em que há associação dos membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de cometer crimes. Os depoimentos dos policiais, corroborados pela apreensão, na posse dos réus, de pertences de vítimas e objetos utilizados nos crimes cometidos pelos três agentes, demonstram que os réus e terceira pessoa, com vontade livre e consciente, previamente ajustados, de maneira estável, com divisão de tarefas, associaram-se para a prática de crimes de estelionato” (ID 15902899). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025